Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOCUMENTO DE PORTE EXPEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. VALIDADE NACIONAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por suposto porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), não obstante portar documento oficial expedido pela Polícia Federal autorizando o porte do artefato.
2. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, porquanto a autorização de porte, emitida em abril de 2020, consignava, de forma expressa, validade em todo o território nacional, inexistindo limitação territorial explícita.
3. O documento de porte apresentado pelo paciente não continha qualquer cláusula restritiva quanto à sua abrangência territorial, e a simples menção ao Estado de Goiás no campo de expedição não pode ser interpretada como limitação geográfica à sua validade.
4. A conduta do paciente, respaldada em autorização estatal formal e vigente, não evidencia o dolo exigido pelo tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003, inexistindo, assim, substrato para caracterização da tipicidade material.
5. O princípio da legalidade penal impede a responsabilização criminal baseada em interpretações administrativas posteriores ou não expressamente consignadas no título autorizativo, sobretudo quando a conduta praticada amolda-se integralmente à autorização estatal.
6. O prosseguimento da persecução penal, à míngua de justa causa, representa constrangimento ilegal, tornando imperativo o trancamento da ação penal como medida excepcional de tutela da liberdade de locomoção.
7. Ordem concedida para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente, por manifesta atipicidade da conduta.